Tribunal: STF
Processo: ARE 1466777
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AUXILIAR DE ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO REAJUSTE DA APOSENTADORIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO (LEI 10.393/70) Impossibilidade Artigo 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 4 - Lei nº 14.016/10 alterou o índice de reajuste, fixando o IPCFIPE Julgamento da ADI nº 4420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício Ausência de direito adquirido a regime jurídico Sentença mantida Apelo desprovido.” (doc. eletrônico 8, p.2)



     No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia: 



    “[...]



    Assim, pretende que os requeridos sejam condenados a realizarem a fixação de seu provento de aposentadoria em 15,54 salários-mínimos regionais- Decreto 28.321 de 05/04/1988; a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, em 5%, conforme previsto no §6º, do artigo 45, da Lei 10.393/70; a fixação dos reajustes de acordo com a Lei nº 10.393/70; a diferença financeira positiva resultante da alíquota de contribuição mensal aplicada segundo a Lei de nº 10.393/70 em relação à alíquota recolhida com base na Lei nº 14.016/10, desde os reajustes aplicados até o trânsito em julgado desta ação, acrescida de juros e correção monetária a serem apurados em liquidação de sentença; bem como a diferença do valor-base dos proventos da aposentadoria entre os valores vigentes e aqueles previstos na Lei nº 10.393/70, calculada dos últimos cinco anos até o trânsito em julgado desta ação, acrescida de juros e correção monetária a serem apurados em liquidação de sentença. 



    Pois bem. Os artigos 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.393/70, vigentes à época da aposentação do autor, estabeleciam que



    [...]



    Ocorre que a Constituição Federal de 1988 não recepcionou tais dispositivos, visto que a vinculação ao salário-mínimo foi expressamente vedada, conforme seu artigo 7º, inciso IV. Nesse sentido a Súmula Vinculante nº 04: Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Assim, foi editada a Lei nº 14.016/2010, que declarou em extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, tendo modificado, entre outros, os artigos 12 e 13 da já citada Lei 10.393/70, que passaram a ter a seguinte redação:



    [...]



    Não obstante a Lei Complementar nº 14.016/2010 tenha sido impugnada no C. STF por meio da ADI 4420, frise-se não se verificar que os artigos 12 e 13 deste Diploma, ou seja, o índice de reajuste do benefício, tenham sido objeto da discussão ali travada.



    Portanto, não há falar em direito adquirido ao regime jurídico. Logo, de rigor a manutenção da r. sentença. Majoro a verba honorária, em virtude do decaimento recursal (art. 85, § 11, do CPC), para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.”. (doc. eletrônico 8, pp.-47)



    Observo, inicialmente, que o agravo não impugnou o fundamento da decisão agravada referente ao reexame de direito local para exame do apelo extremo(Súmula 280 do STF), o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.  



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023, grifei)  



    Ainda que superado esse óbice, verifico que a decisão proferida está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que o precedente formado na ADI 4.420/SP, da relatoria do Min. Marco Aurélio e redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, não confere direito adquirido referente à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo. Vejamos:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não entendeu que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.344.911 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 2/3/2022, grifei)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.236.315 ED-AgR/Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe, 30/5/20221, grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar osfundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1.355.909 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



relator